Tribunal: TJDFT
Processo: 0727794-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. PEDIDO DE SUSPENSÃO COM BASE EM IRDR. VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DO EXEQUENTE. REJEIÇÃO. EMBARGOS DO EXECUTADO. ACOLHIMENTO. ACÓRDÃO PARCIALMENTE ALTERADO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão que comporte obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas não se prestam a instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica processual já apreciada pelo órgão julgador.
2. Eventual inconformismo quanto à tese adotada pelo Colegiado deve ser veiculado por meio de recursos especial e extraordinário, não havendo prejuízo no que tange ao prequestionamento da matéria controvertida, ex vi do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
3. No caso em análise, houve omissão quanto ao arbitramento de honorários advocatícios em prol do executado, uma vez que houve acolhimento integral da impugnação à execução.
4. Quanto à suspensão do presente processo em razão da IRDR suscitado nos autos do AGI no 0733393-34.2022.8.07.0000, não merece amparo, pois, compulsando os referidos autos, apenas houve encaminhamento de ofício ao Presidente do TJDFT requerendo o recebimento e processo do pedido, nos termos dos artigos 976 e seguintes do CPC e 302 e seguintes do RITJDFT. Não se observa sequer que o IRDR foi admitido, quanto mais decisão que determinou a paralisação de todos os feitos afetos à temática, o que incumbe ao Relator designado para o IRDR, consoante previsão do artigo 982, I, do CPC. Descabida, portanto, a pretensão da exequente de ver suspenso o presente feito com base em IRDR que sequer foi instaurado.
5. Em relação à legitimidade da exequente para cobrar verba alimentar suspensa quando ocupava cargo em ente da administração indireta do DF que veio a ser extinto, a questão já foi exaustivamente enfrentada tanto na decisão que culminou com a interposição do agravo de instrumento quanto no voto embargado.
6. Embargos de declaração do exequente conhecidos e rejeitados; do executado, conhecidos e acolhidos.